Tribunal: TJSP
Processo: 1011622-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011622-44.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NATHALIA DE MELO MENDONÇA CIAMBRONI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados INVESTPREV SEGURADORA S.A. e JANDAIA TRANSPORTES E
TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelação n. 1011622-44.2018.8.26.0482
Apelante: Nathalia de Melo Mendonça Ciambroni
Apelados: Jandaia Transportes e Turismo Ltda. e outra
Voto n. 19.408
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão lateral entre
ônibus e automóvel. Ausência de prova firme da
dinâmica do acidente. Autora não se desincumbiu
do ônus de provar a culpa da ré. Improcedência
dos pedidos iniciais. Sentença correta. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 237/242, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 5a
Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Dr. Sérgio Elorza Barbosa de
Moraes, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por
“carência probatória”. Em razão da sucumbência, condenou a autora a arcar
com as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.

Segundo a apelante, autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque “as provas, que estavam sob o poder da
recorrente foram produzidas, anexando aos autos as fotos do seu veículo,
boletim de ocorrência, os orçamentos para conserto do veículo, os e-mails
enviados pela seguradora reconhecendo a responsabilidade da recorrida,
bem como, que se encontrava grávida na época dos fatos”. Pugna, portanto,
pelo recebimento de indenização por danos materiais e indenização por danos
morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça - fls. 49) e respondido (fls. 261/266 e 267/270).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento, pois o juízo de
primeiro grau deu solução adequada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, as versões das partes sobre a dinâmica
do acidente são colidentes. A autora alega, em síntese, que o acidente narrado
na inicial teria sido ocasionado por culpa do motorista da ré, uma vez que o
ônibus teria invadido a faixa da esquerda onde trafegava o veículo ocupado pela
autora, ocasionando o acidente.
Já a ré, defende que trafegava pela única faixa de
direção, local onde era não era possível a ultrapassagem, “a não ser, invadindo
pista de mão de direção contrária” (fls. 56). Sustenta que a autora ao tentar
uma ultrapassagem, bateu seu veículo na lateral traseira do ônibus.
Como se vê, as partes apresentam versões
conflitantes sobre os fatos, cada qual atribuindo à parte contrária a
responsabilidade pelo ocorrido.
Nesse passo, constou da r. sentença: “o contexto
probatório afigura-se dúbio, fornecendo versões contraditórias, que não
convencem racionalmente de como os fatos se passaram, impossibilitando o
Julgador em acolher a versão das partes. Considerando que não existem
provas produzidas pelas partes, torna a conclusão difícil quiçá impossível,
porquanto as duas versões oferecidas são plausíveis e aludem quanto a
culpa do motorista contrário” (fls. 240).
E concluiu: “o prejuízo está demonstrado, mas a
culpa da parte, no sentido jurídico, a ação imprudente ou omissão de
cautela, que as circunstâncias exigiam do agente, para que sua conduta
num dado momento não viesse a criar a situação de risco e finalmente não
gerasse danos previsível a outrem, não ficou demonstrado nos autos. As
partes não conseguiram provar os fatos em defesa do seu direito, acarreta
a improcedência do pedido” (fls. 241).
Realmente, o conjunto probatório produzido foi
insuficiente para demonstrar a exata dinâmica do acidente e,
consequentemente, quem foi o seu causador.
De mais a mais, ambas as versões apresentadas são
verossímeis e compatíveis com as fotos colacionadas aos autos.
Diante
dessas
versões
conflitantes,
cumpre
lembrar que o ônus da prova era da parte autora, na forma do art. 333, inciso
I, do CPC, cabendo a ela comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na
inicial, demonstrando que o acidente ocorreu da forma como ela narrou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ora, “ônus da prova é o encargo, atribuído pela
lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. (...) ao
ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as próprias
alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras. (...)
assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente
(allegatio et non probatio quase non allegatio)” (Cândido Rangel Dinamarco,
Instituições de Direito Processual Civil v. III, 6a edição, São Paulo, Malheiros,
2009, p.70).
Ademais, não se discute que no processo a vontade
concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes, se demonstrado ficar
que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos que pretende, são
verdadeiros, claro está que, não comprovados tais fatos, advirá para o
interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não reconhecimento do
direito pleiteado (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil,
8a edição, Saraiva, São Paulo, 1985, v. 2, p. 193).
A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm
Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma
obrigação, e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova
do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão
(Elementos de Derecho Procesal Civil, 1940, p. 205; apud José Frederico
Marques, ob. cit. p. 193).
Destarte,
não
tendo
a
autora
apelante
se
desincumbido do ônus de provar o que alegou, a improcedência do pedido inicial
era mesmo medida de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios
devidos pela autora aos patronos das rés em mais R$ 300,00, observada a
gratuidade da justiça (fls. 49).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica